Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. Admite-se a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando é demonstrado nos autos a alteração da capacidade financeira do genitor, respeitando o binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o). No caso concreto, o valor dos alimentos fixado é condizente com a necessidade do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 12% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu.